Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-45.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004446-45.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), CATARINO ANTONIO DA COSTA - CPF: 829.962.451-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE - MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

2.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

3. Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco.

4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1003489-17.2017.8.11.0045, ajuizada em face de Catarino Antônio da Costa, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC (ID 53521674).

Irresignado, o banco apelante aduz, em breve resumo, que, a fim de cumprir o quanto disposto no artigo 2o, § 2o do Decreto Lei 911/69, enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n.o 2.200-2/2001.

Sustenta que, a notificação eletrônica foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo devedor fiduciante, com recibo de entrega, circunstância apta a comprovar a constituição em mora.

Por fim, pugna que a sentença deve ser anulada, para determinar o regular prosseguimento do feito, para que, ao final, seja julgada procedente (ID 53521676).

Sem contrarrazões, porque não aperfeiçoada a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o banco autor

ajuizou esta ação de busca e apreensão, com vistas à retomada do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio da Cédula de Crédito Bancário no. 20029834751, celebrada entre as partes em 17/12/2018 (ID 53521659 - Pág. 1).

A fim de comprovar a notificação extrajudicial, o banco autor colaciona as notificações de ID 53521662 - Pág. 1 e 2, consistente a segunda, em notificação por meio de endereço eletrônico.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, infere-se dos autos que o apelante não cumpriu com o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, conforme previsão contida no parágrafo único no mesmo dispositivo legal,
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

Para a caracterização da mora, basta que a notificação extrajudicial seja
entregue
no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente.

Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos,
o que sequer foi cumprido pelo banco
, deverá o título ser protestado por edital.

Nesse contexto, verifica-se que a notificação extrajudicial, por meio de carta não ocorreu, visto que a notificação procedida pelo banco deu-se via e-mail do devedor.

Aliás, tal invalidade foi reconhecida pela decisão de ID 53521671, na qual o Julgador singular consignou que:
“Em análise aos autos, verifico que o autor juntou o Recibo Registrado da notificação enviada ao e-mail do devedor, a fim de comprovar a constituição em mora. 4. Pois bem.
A notificação enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereço eletrônico tenha sido informado no contrato,
não tem o condão de comprovar a comunicação da mora
nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69
. 5.
A referida norma prevê o envio da notificação para o endereço físico do devedor, mediante carta com aviso de recebimento, não havendo previsão de possibilidade de envio da notificação por meio eletrônico
”
, facultando ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sanasse a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

Destaca-se que, de tal decisão o autor sequer apresentou recurso, tampouco supriu o vício apontado pelo juízo de origem, uma vez que apresentou petição apenas alegando que a mora foi devidamente constituída (ID 53521673).

Assim, a financeira autora deveria ter diligenciado na tentativa de promover a tentativa de entrega da correspondência no endereço do devedor, a fim de viabilizar a efetivação da notificação extrajudicial, o que inocorreu.

Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor
, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.
(
AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

A jurisprudência deste Tribunal, trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, porquanto não houve qualquer tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciário, no novo endereço por ele informado, mas tão somente o protesto do contrato por meio de edital.
A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
(Ap 114238/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.
(Ap 5863/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018).

Nesse contexto, a notificação levada a efeito pela financeira credora não é apta a comprovar a mora, o que conduz à extinção da ação de busca e apreensão, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020